Tribunal: TJDFT
Processo: 0742516-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BOSCO BASTOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel e determinou a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. No recurso, a agravante pretende o provimento para: a) deferir a penhora do imóvel - matéria já decidida anteriormente, inclusive em grau recursal; b) a desconsideração da personalidade jurídica do devedor - matéria de mérito do incidente e ainda não julgada na instância ordinária e; c) a intimação do devedor a apresentar as últimas declarações de IRPJ - pedido sequer deduzida na origem. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem. O recorrente não se manifestou acerca da preclusão e ausência de dialeticidade do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel e determinou a distribuição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A agravante sustenta a possibilidade de penhora do imóvel por ser “comercial registrado em área comercial em nome da empresa do fiador que e ME e aonde o patrimônio se confunde com o pessoa”. Contudo a questão da impenhorabilidade já foi decidida anteriormente, inclusive em grau recursal, consoante se infere do acórdão no ID de origem 165746142. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Não se desconhece que, eventualmente, podem suceder fatos que importem na perda da garantia da impenhorabilidade, como eventual aquisição de outro imóvel. Porém, nesse caso, caberia ao credor alegar e provar a alteração da situação de fato que teria levado ao reconhecimento da natureza de bem de família anteriormente. Não havendo qualquer alteração nos fatos, inadmissível a análise de questão já decidida anteriormente e acobertada pela preclusão. Lado outro, nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar as alegações deduzidas na origem e requereu a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão no sentido de que o incidente deveria distribuído em autos apartados. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Por fim, no ponto que pretende a intimação do devedor para apresentar as últimas declarações de IRPJ, verifica-se que trata-se de alegação que não foi previamente submetida à análise e julgamento do juízo de primeira instância, o que ensejaria matéria de conhecimento per saltum neste tribunal, cuja competência é revisora/recursal, caracterizando-se, portanto, inarredável supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural, duplo grau de jurisdição e devido processo legal. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46